Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716334-38.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LAURO DE NADAI DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto encontra-se sem indicação do Tribunal competente para a apreciação o apelo, bem como foi nominado e teve os dispositivos legais de regência indicados de modo errôneo. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, como aconteceu in casu. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16825107. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018